Tribunal: TJPA
Processo: 0840253-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840253-10.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município, mantendo sentença que o condenou a realizar obras e regularizar o fornecimento de serviços e insumos em Unidade de Pronto Atendimento.

2.A decisão monocrática fundamentou-se na legitimidade da intervenção judicial para garantir o direito à saúde, afastando as teses de violação à separação dos poderes e à reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se a determinação judicial para que o Município promova melhorias em unidade de saúde configura ofensa ao princípio da separação dos poderes e à cláusula da reserva do possível, justificando a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas para assegurar direitos fundamentais, como a saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente diante de omissão estatal comprovada.

5.A alegação genérica da cláusula da reserva do possível, desacompanhada de prova cabal da impossibilidade financeira, não é suficiente para eximir o ente público de seu dever constitucional de garantir o mínimo existencial.

6.A ausência de argumentos novos e capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, alinhada à jurisprudência dominante, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É legítima a atuação do Poder Judiciário para compelir o ente público a adotar providências necessárias à efetivação do direito fundamental à saúde diante de omissão administrativa, não configurando ofensa à separação dos poderes ou à reserva do possível.

2.Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 2º, 5º, XXXV, 6º e 196.

.............................................................................................
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.05.2016; STJ, REsp 1366331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a decisão
monocrática de Id. 27771209
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso do ente municipal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada inicialmente pela Associação de Defesa dos Direitos do Cidadão – Adef e, posteriormente, assumida pelo Ministério Público do Estado do Pará, pleiteando que o Município de Belém fosse compelido a realizar as obras e serviços necessários para sanar as graves deficiências estruturais e operacionais na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Icoaraci, a fim de garantir a prestação de serviços de saúde adequados à população.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o Município de Belém na obrigação de fazer consistente na conclusão das obras e serviços necessários, bem como na regularização do fornecimento de medicamentos e insumos na referida unidade de saúde, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, fundamentando a decisão no dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde.

Inconformado com a referida sentença, o Município de Belém interpôs o recurso de apelação. Contudo, em julgamento monocrático do apelo, a decisão de Id. 27771209 foi proferida, negando provimento ao recurso para manter integralmente a sentença.
Conforme a presente ementa:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INÉRCIA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública movida contra o Município de Belém, visando à correção de deficiências estruturais e operacionais na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Icoaraci. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal à obrigação de fazer consistente na regularização do funcionamento da unidade de saúde, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe ao Poder Executivo municipal a obrigação de implementar medidas concretas para assegurar o funcionamento adequado de unidade de saúde pública, diante da omissão estatal, à luz dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da reserva do possível e da autonomia municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção judicial é legítima quando a omissão do Poder Executivo compromete direitos fundamentais, como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III, e art. 6º).

4. A atuação do Judiciário, neste caso, não configura indevida ingerência em políticas públicas, mas sim medida necessária à efetividade de direitos sociais.

5. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar obrigações estatais relacionadas ao mínimo existencial, sendo indispensável a demonstração cabal da impossibilidade financeira, o que não ocorreu.

6. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 não impede a concessão de provimentos jurisdicionais voltados à efetivação de direitos fundamentais, desde que observada a urgência e a essencialidade do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. É legítima a atuação do Poder Judiciário para compelir o ente público a adotar providências necessárias à efetivação do direito fundamental à saúde diante de omissão administrativa. 2. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe à obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente quando não demonstrada a inviabilidade financeira concreta e comprovada.

.................................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 5º, XXXV; 6º; 127; CPC/2015, arts. 487, I, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.05.2016; STJ, REsp 1366331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.12.2014.

Inconformado(a) com a decisão monocrática, o(a) Município de Belém interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28891300).

Em suas razões, sustenta a ocorrência de "judicialização da política", argumentando que a decisão agravada representa uma intervenção indevida no orçamento público e viola o princípio da separação dos poderes.

Alega que a decisão interfere diretamente no orçamento ao destinar valores para atividades não especificadas na lei orçamentária.

Aduz, ainda, a violação à reserva do possível e a inexistência de previsão orçamentária, além de afrontar o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, que veda a execução provisória de sentenças contra a Fazenda Pública que impliquem liberação de recursos.

Ante o exposto, requer o AGRAVANTE a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, que o presente agravo interno seja submetido a julgamento colegiado e provido, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, com a consequente improcedência da demanda.

Devidamente intimado(a), o(a) agravado(a) apresentou contrarrazões
(ID 29036052),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que, alinhada à jurisprudência dominante, manteve a sentença de primeiro grau que condenou o Município de Belém a promover as melhorias necessárias na UPA de Icoaraci. Os argumentos do agravante, contudo, não são capazes de infirmar os sólidos fundamentos do julgado.

O agravante insiste nas teses de violação ao princípio da separação dos poderes, interferência indevida no mérito administrativo e afronta à cláusula da reserva do possível. Tais argumentos, no entanto, foram devidamente enfrentados e rechaçados pela decisão monocrática.

Conforme exaustivamente demonstrado no decisum agravado, a atuação do Poder Judiciário, em situações excepcionais, para determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes. A omissão do ente municipal em garantir condições mínimas de funcionamento a uma unidade de saúde, expondo a população a riscos e aviltando a prestação de um serviço essencial, legitima a intervenção judicial como medida necessária para assegurar a efetividade de direitos sociais constitucionalmente garantidos, como o direito à saúde (art. 6º, CF/88) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

A decisão monocrática está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de intervenção judicial para sanar omissões estatais graves, como bem ilustrado pelo precedente colacionado no voto:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes
, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 16-05-2016)

Não se trata de substituir o gestor público, mas de compeli-lo a cumprir seus deveres constitucionais mínimos.

Da mesma forma, a alegação genérica da "reserva do possível" não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigações estatais relacionadas ao mínimo existencial. Como bem pontuado na decisão agravada, caberia ao Município demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a absoluta impossibilidade financeira de arcar com as despesas, o que não ocorreu. A simples invocação de limitações orçamentárias, sem prova concreta de sua intransponibilidade, não é suficiente para afastar o dever de garantir o direito à saúde. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão recorrida (REsp 1366331/RS), é clara nesse sentido.

Por fim, o argumento de que a decisão afrontaria o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 também não prospera. A jurisprudência tem mitigado a aplicação de tal dispositivo em casos que envolvem a tutela de direitos fundamentais, especialmente quando a omissão estatal coloca em risco a vida e a saúde da população, como no caso dos autos. A urgência e a essencialidade do direito tutelado justificam a atuação judicial firme e imediata.

Assim, constata-se que o Agravo Interno não traz qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento já consolidado na decisão monocrática, que se limitou a aplicar a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores a um caso de notória e comprovada omissão estatal na prestação de um serviço público essencial.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026